Tribunal: TJMT
Processo: 1021913-35.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021913-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CAVALCANTE MOURA - CPF: 062.295.111-42 (RECORRENTE), VANESSA CAVALCANTE MOURA - CPF: 062.295.111-42 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 063.440.861-57 (RECORRENTE), RITMO E POESIA LTDA - CNPJ: 47.635.532/0001-69 (RECORRIDO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), RAFAEL DE MEDEIROS ESPINDOLA - CPF: 045.354.987-09 (ADVOGADO), INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A - CNPJ: 14.855.526/0001-68 (RECORRIDO), FABIO LUIZ SANTANA - CPF: 336.814.588-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
DANO MORAL.

EVENTO "REP FESTIVAL".
ESTRUTURA INADEQUADA PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW.EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR FRUSTR
A
DA. DANO CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício, de sorte que, inexistindo indícios neste sentido, não há que se falar em revogação da benesse. Justiça gratuita mantida.

2. A
frustração
de
expectativa
do
consumidor

em

assistir

a

evento

previamente

programado
, para o
qual

houve

sua

preparação
e
organização
,
somada

ainda

ao

fornecimento
de
estrutura

precária
para o show,
gera

dano
moral
, excedendo o limite do mero aborrecimento
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
A indenização

no valor de
R$
2
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:
1021913-35.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
VANESSA CAVALCANTE MOURA e GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

Recorridos
:
RITMO E POESIA LTDA e INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VANESSA CAVALCANTE MOURA
e

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
ajuiz
aram

reclamação

indenizatória

em
face de RITMO E POESIA LTDA
e
INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
pela
falha

na

prestação
de
serviço
das
partes

reclamadas

decorrentes
da
ausência
de
estruturação

devida
para
os

eventos
que
seriam

realizados
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação

tão

somente
para
condenar
as
partes

reclamadas

ao

pagamento
de R$ 1.056,00, a
título
de
danos

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pela
s

parte
s

reclamante
s
.

Em

resumo
,
sus
tentaram
que a
falha

na

prestação
de
serviços

gerou

dano
moral e
requere
ram
a
reforma
da
sentença

nesse

ponto
.

Contrarrazões

apresentadas
pela
parte

reclamada

INGRESSE – INGRESSOS PARA EVENTOS S.A
.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
ou
a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa
m

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossufici ência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, as
partes

recorrentes
se
declararam

hipossuficientes
e
trouxeram

evidências

neste

sentido
(ID 190516835/PJe2
ao
ID 190516838/PJe2).

Destarte
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
,
razão
pela
qual

rejeito
a
impugnação
.

Dano
moral.

O
dano
moral
pode

ser

definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste

sentido
:

RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.

INDISPENSABILIDADE
.(
...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência

dessa
Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A
tutela
da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a
qual
é
vulnerada

sempre
que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica

atua
(
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em

exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração
de
expectativa

em

assistir

ao

evento
“Rep Festival”
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto

porque
, o
fato
tem o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
,
haja
vista a
prévia

programação

para

ir

ao
show e
o
deslocamento
dos
consumidores
, que
viajaram
para outro Estado
Federado
a
fim
de
participar
do
evento

artístico
,
além

d
as

demais

despesas

presumidas
,
tais

como

deslocamento
local
,
alimentação
,
hospedagem
etc.

Ademais
,
conforme
se
constata
n
as imagens e
vídeos

encartados
à
inicial
(ID 190517297/PJe2 e
ID 190516750/PJe2
),
a

estrutura

montada
era
precária
e
não

atendeu
de forma
devida

os

respectivos

consumidores
, que
acabaram

por

ter
que
andar

em

lamaçal
e
locais
com
água

empoçada
.

A propósito:

EVENTO ARTÍSTICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALTERAÇÃO NO MAPA DO EVENTO – SETOR DE ACOMODAÇÃO DIVERSO DO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE AMPLA DIVULGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO SETOR DE ACOMODAÇÃO – DANO MATERIAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1001506-36.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

Portanto
,
diante
do
s inegáveis tr
anstornos causados,
decorrente
s
da
desorganização e falta de estrutura para

realização

evento,
os quais excedem o limite do mero aborrecimento,
é
devid
a

a
indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto à ausência de correta organização e estruturação para receber os consumidores para o evento organizado
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a importância de
R$
2.0
00,00
para cada um dos reclamantes.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
para

condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
, a
pagarem
a
quantia
de R$
2.0
00,00 (
dois
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
, para
cada

parte

reclamante
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
as
partes

recorrentes

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024